Tribunal: TJES
Processo: 5000436-37.2023.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-37.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEANIA HELENA HELL e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000436-37.2023.8.08.0043

Origem
: Juízo de Santa Leopoldina - Vara Única

RECORRENTE
: CEANIA HELENA HELL e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: CEANIA HELENA HELL e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO ANTES DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte autora alega que teve um débito indevidamente protestado, apesar de já ter quitado a conta de energia elétrica correspondente. Diante disso, ajuizou a presente ação com o objetivo de declarar a inexistência do débito, bem como obter a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito de R$ 153,55 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela majoração do quantum indenizatório fixado, enquanto o réu pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do protesto e à adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, chega-se à mesma conclusão do Juízo sentenciante. Pelos documentos de id. 15777773 e 15777774, verifica-se que o nome da autora foi levado a protesto em 26/09/2023, em razão de dívida vencida em 14/07/2023, cujo pagamento se deu em 20/09/2023. Neste caso, constata-se a ocorrência de protesto indevido, porquanto, embora o pagamento tenha se dado com atraso de quase dois meses, a negativação deu-se quando a obrigação já se encontrava adimplida.

5. Diante disso, o dano moral independe de demonstração de prova, pois decorre da própria negativação (
in re ipsa
). Em relação ao
quantum
indenizatório, outrossim, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem (
R$ 1.500,00
) foi fixado de forma razoável e proporcional ao caso concreto, e está condizente com as jurisprudências da turma recursal, não havendo que se falar em minoração ou majoração. Acerto do ato sentencial.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV - DISPOSITIVO

7. Ambos os recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, em relação à CEANIA HELENA HELL, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)